Tribunal: TCU
Processo: 018.979/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6198/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, fazer a seguinte determinação e ordenar a adoção da seguinte medida, além de determinar o arquivamento, dando ciência aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.979/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Barbacena 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Grupamento de Apoio de Barbacena, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 7/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrência semelhantes: a) o pregoeiro não precedeu à exclusão de lances manifestamente inexequíveis, colocando em risco a competitividade da disputa e a obtenção da proposta mais vantajosa, na forma prevista no art. 3o da Lei 8.666/1993 e conforme manual do pregoeiro disponível no Portal de Compras Governamentais.